Tribunal: TJDFT
Processo: 0726861-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes.
2. Nenhum vício de omissão ou quaisquer outros a que se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido no acórdão embargado, que foi suficientemente claro no sentido de que, da análise dos elementos dos autos, não há indicação suficiente de que a penhora de percentual dos rendimentos da embargante possa comprometer sua subsistência.
3. As razões sustentadas pela embargante consubstanciam mera discordância a respeito do acórdão. Em verdade, tenta rediscutir a matéria e isto não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
4. Hipótese em que ainda não comprovado o desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, razão por que ainda não pode ser definida litigância de má-fé e o intuito protelatório do recurso.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.